Tribunal: TJDFT
Processo: 0737353-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737353-34.2018.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LIGIA CABRAL PIMENTEL, JANNSEN CABRAL PIMENTEL, LETICIA CABRAL PIMENTEL, PAULO CABRAL PIMENTEL APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Intimem-se os apelantes para se manifestarem sobre a alegação formulada nas contrarrazões (ID 19021768) de que o recurso não impugnou especificamente os fundamentos da decisão (art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil), no prazo de cinco dias, conforme dispõe o art. 10 do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator